Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-82.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034087-82.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RIVERA - CPF: 027.913.311-15 (RECORRIDO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRAZO LEGAL VENCIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado para compelir a Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT a concluir, no prazo legal, a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), vinculado a imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia administrativa da SEMA/MT, após o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e à legalidade administrativa, ensejando a concessão da ordem mandamental.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a razoável duração do processo administrativo, o que impõe à Administração o dever de concluir atos dentro dos prazos legais.
4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise definitiva do licenciamento ambiental trifásico, aplicável ao CAR em questão.
5. No caso concreto, o prazo legal transcorreu sem justificativa plausível, não havendo comprovação de suspensão motivada ou diligência atribuível ao administrado.
6. A aplicação retroativa de exigências administrativas com base em normas supervenientes viola os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.
7. A decisão judicial não impôs a aprovação do CAR, mas apenas a observância do prazo legal, em consonância com jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada em sede de remessa necessária, com manutenção da concessão parcial da segurança.

Tese de julgamento:

"1. A Administração Pública deve concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo. 2. A inércia administrativa, não justificada por pendências imputáveis ao interessado ou por diligências técnicas fundamentadas, legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a manifestação conclusiva do órgão ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1019593-44.2025.8.11.0000,

Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/09/2025; N.U 1001047-86.2025.8.11.9005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. em 18/09/2025

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por João Carlos Rivera, contra ato tido por ilegal, praticado pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada conclua a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT69488/2020, relacionado à Fazenda Bocaína, localizada no município de Cáceres, no prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, com comprovação nos autos no prazo de 15 dias.

Além disso, submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 (id. 311534520).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Vacchiano, Promotor de Justiça designado, opinou pela ratificação da sentença (id. 314442877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que concedeu a ordem na ação constitucional em epígrafe, para determinar à Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT que proceda à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT69488/2020, relacionado à Fazenda Bocaína, localizada no município de Cáceres, no prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Extrai-se dos autos que João Carlos Rivera impetrou Mandado de Segurança contra ato, tido por coator, atribuído à Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da SEMA/MT, objetivando a análise conclusiva do CAR supracitado, vinculado ao imóvel rural denominado Fazenda Bocaína, situado no município de Cáceres/MT.

Narra que a demora na conclusão do procedimento administrativo ultrapassa seis meses da data do pedido de retificação, excedendo o prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, o que, a seu ver, viola os princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo.

O pedido liminar foi deferido para determinar à autoridade impetrada que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 e realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR n. MT69488/2020 (id. 311534510).

A autoridade impetrada prestou informações e pugnou pela denegação da segurança (id. 311534514).

O representante do Ministério Público em primeira instância, em parecer, manifestou pela não intervenção no feito (id. 311534516).

O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para determinar a análise do CAR n. MT69488/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Bocaína, localizado no município de Cáceres/MT. Confira-se trechos relevantes da sentença:

“[...]
Vistos
.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOAO CARLOS RIVERA
, devidamente qualificado na inicial, contra ato tido coator atribuído a
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de medida liminar consistente em ordem para que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do
CAR-MT 69488/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Bocaína
, localizado no
Município de Cáceres (MT)
. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, que lhe seja concedida a segurança almejada, consubstanciada em ordem para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva do
CAR-MT 69488/2020
.

Alega a parte impetrante que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar o seu pedido administrativo, mormente da parte impetrada.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
[...]

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais. [...]

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1.

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III,
referente ao
CAR-MT 69488/2024
, relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Bocaína
, localizado no
Município de Cáceres (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.
[...]”

No caso posto, o ato sentencial concedeu parcialmente a segurança em desfavor da Fazenda Pública Municipal, decisão que desafia remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil e da Lei n. 12.016/2009.

O cerne da controvérsia reside na inércia administrativa da SEMA/MT, que, mesmo transcorrido o prazo legal de 180 dias, não concluiu a análise do pedido de validação do CAR n. MT69488/2020, relativo à propriedade rural “Fazenda Bocaína”, localizada no município de Cáceres/MT.

Com efeito, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, inclusive na esfera administrativa.

Em âmbito estadual, o Decreto n. 697/2020, regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, assim estabelece:

“
Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.” Destaquei

Como bem pontuado na sentença submetida ao reexame, o
“Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental – SIMCAR e a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.”

No caso, consta que o Impetrante protocolizou o pedido em 09/08/2024, e até a data da impetração do mandado de segurança (17/04/2025), não houve manifestação administrativa conclusiva, em manifesta violação ao prazo legal estabelecido no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

A justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso — ordem cronológica de análise (Decreto Estadual n. 1.031/2017) e complexidade técnica — não se sustenta, uma vez que: (I) a ordem cronológica não prevalece sobre o prazo legal imperativo; (II) a alegada complexidade técnica não foi demonstrada nos autos; e (III) inexiste prova de suspensão do prazo por diligências técnicas ou pendências imputáveis ao interessado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhadas deste e. Tribunal e Jutiça, tem reconhecido que a demora injustificada em processos administrativos, sobretudo quando ultrapassado o prazo legal expressamente fixado, configura violação ao direito subjetivo do administrado, ensejando a concessão da tutela mandamental. Veja:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o ente público estadual a analisar três Cadastros Ambientais Rurais (CAR) referentes a imóveis rurais regularmente inscritos. A parte autora sustenta ter cumprido todas as exigências administrativas sem que houvesse conclusão da análise, mesmo após mais de dez anos da inscrição de um dos cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o prazo legal para análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) foi descumprido pela Administração Pública Estadual;

(ii) apurar se a demora injustificada configura violação ao direito à razoável duração do processo administrativo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para compelir a autoridade administrativa à conclusão da análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura a todos o direito de obter informações de interesse particular ou coletivo perante a Administração Pública, o que inclui o dever estatal de promover resposta efetiva dentro de prazo razoável.

4. A Lei Estadual n.º 7.692/2002 e o Decreto Estadual n.º 697/2020 estabelecem prazos específicos para conclusão de processos administrativos ambientais, fixando o limite de 180 (cento e oitenta) dias para a decisão definitiva sobre pedidos de licenciamento ambiental.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a superação desse prazo sem justificativa plausível configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do processo, autorizando a intervenção judicial.

6.
No caso concreto, restou demonstrado que os pedidos de análise dos CARs encontram-se pendentes há vários anos, sem manifestação conclusiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mesmo após o cumprimento das exigências legais pela parte interessada
.

7. Diante da flagrante omissão administrativa, e considerando o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela, mostra-se cabível a determinação judicial para que o ente público estadual analise os referidos cadastros no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública Estadual está vinculada ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no Decreto Estadual n.º 697/2020, para análise e conclusão de processos administrativos ambientais.

2. A inércia administrativa injustificada após o decurso do referido prazo caracteriza violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a intervenção judicial.

3. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir a Administração à conclusão da análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), quando demonstrado o cumprimento das exigências legais pela parte interessada e a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n.º 697/2020, artigo 32; Lei Estadual n.º 7.692/2002, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Cível n.º 1008746-88.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024, pub. 15.10.2024; TJMT, Remessa Necessária n.º 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, pub. 08.08.2023.

(N.U 1001047-86.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) Destaquei

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) Nº MT-5869620/2020. PROTOCOLO EM 15/10/2020. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1025/2021. IMPOSIÇÃO DE NOVAS EXIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a análise do CAR e do Projeto de Tipologia Vegetal com base na legislação vigente à data do protocolo (15/10/2020), sob alegação de mora injustificada do órgão ambiental.

II. Questão em discussão

2. Definir se a análise do CAR e do projeto técnico vinculado deve observar as regras do Decreto Estadual nº 697/2020 (vigente ao tempo do protocolo) ou as do Decreto Estadual nº 1025/2021 (norma superveniente), diante do atraso superior a quatro anos na apreciação administrativa.

III. Razões de decidir

3. Embora não haja, em regra, direito adquirido a regime jurídico administrativo, a aplicação de normas supervenientes não pode servir para agravar a situação do administrado quando a demora na conclusão do procedimento decorre exclusivamente da inércia estatal.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, havendo mora injustificada na análise de requerimento ambiental, aplica-se a legislação vigente à época do protocolo, em prestígio à segurança jurídica e à confiança legítima.

5. No caso, a aplicação retroativa de exigências do Decreto Estadual nº 1025/2021 implicaria reabertura de etapas e oneração indevida do administrado, em violação ao prazo legal de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar à SEMA/MT a conclusão, no prazo de 60 dias, da análise do CAR nº MT-5869620/2020 e do Projeto de Tipologia Vegetal vinculado, com base exclusivamente na legislação vigente em 15/10/2020, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “Em caso de demora injustificada do órgão ambiental na análise de requerimento administrativo, deve ser aplicada a legislação vigente à época do protocolo, vedada a imposição de exigências normativas supervenientes que agravem a situação do administrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LXXVIII, e 225; LINDB, art. 6º, § 2º; Decreto Estadual nº 697/2020, arts. 25 e 32, III; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37, § 2º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1037219-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 30/10/2024; TJMT, N.U 0000385-88.2015.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/12/2017. (N.U 1019593-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025) Destaquei

No caso em análise, é incontroverso que o prazo de 180 dias transcorreu sem decisão definitiva da Administração, configurando-se o direito líquido e certo do impetrante à conclusão do processo administrativo dentro do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Ressalte-se que a decisão judicial não impõe a aprovação do Cadastro Ambiental Rural, tampouco interfere no mérito técnico do procedimento administrativo. Limita-se a determinar o cumprimento do prazo legal para a manifestação conclusiva, sem afastar eventuais exigências legais e técnicas.

A sentença examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
,

em
Remessa Necessária, mantendo a concessão parcial da segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por João Carlos Rivera.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025